Tribunal: TJMT
Processo: 1023777-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023777-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (ADVOGADO), DAIANE DA CRUZ MORAIS - CPF: 051.579.451-16 (AGRAVANTE), DANYLA DE SOUSA CARVALHO - CPF: 925.126.312-49 (AGRAVANTE), EDSON DA LUZ - CPF: 877.627.061-00 (AGRAVANTE), VALDSON DA CRUZ MORAIS - CPF: 047.494.531-61 (AGRAVANTE), ESTEFANY LETICIA DA SILVA MORAIS DIAS - CPF: 736.678.111-87 (AGRAVADO), ELEIA CRISTINA DA SILVA MORAIS - CPF: 878.965.081-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GONCALINA MARIA DA SILVA - CPF: 142.712.491-49 (AGRAVADO), GONCALINA MARIA DA SILVA - CPF: 142.712.491-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS NEGRAO BITTENCOURT - CPF: 029.134.721-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEIA CRISTINA DA SILVA MORAIS - CPF: 878.965.081-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTEFANY LETICIA DA SILVA MORAIS DIAS - CPF: 736.678.111-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos morais, concedeu tutela de urgência para reintegrar os agravados na posse de dois imóveis situados em Cuiabá/MT, sob o fundamento de posse antiga e ocorrência de esbulho recente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória liminar, nos termos do art. 561 do CPC, com destaque para a configuração do esbulho possessório, posse anterior legítima dos agravados e eventual legitimidade da posse exercida pelos agravantes.

III. Razões de decidir

3. Comprovação da posse exercida pelas agravadas desde 2010, mediante contrato de compra e venda com terceiro, corroborada por testemunhas e pela própria declaração do alienante, indicando atos de zelo, conservação e vigilância sobre os imóveis.

4. O boletim de ocorrência e os documentos trazidos evidenciam esbulho ocorrido em junho de 2024, consistente no cercamento e instalação de hidrômetros por terceiros.

5. O pagamento de tributos por ocupante posterior não é apto a descaracterizar a posse legítima previamente exercida pelos agravados.

6. A cognição da ação possessória restringe-se à proteção da posse, independentemente da titularidade do domínio ou da função social da propriedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a posse antiga e os atos de esbulho recente, é cabível a concessão de tutela liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC. 2. O pagamento de tributos por terceiro não descaracteriza a posse fática exercida por quem detinha o imóvel anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020769-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024, DJE 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Daiane da Crus Morais, Danyla de Sousa Carvalho, Edson da Luz e Valdson da Cruz Morais, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de
Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que deferiu liminarmente o pedido de reintegração de posse formulado por Estefany Letícia da Silva Morais, Eleia Cristina da Silva Morais e o Espólio de Gonçalina Maria da Silva, nos autos Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Indenização por Dano Moral nº 1052779-32.2025.8.11.0041.

Na origem, a referida ação possessória foi ajuizada com o intuito de proteger a posse dos lotes nºs 18 e 19, situados na Rua Francisco Borges de Oliveira, nºs 142 e 152, Bairro Nova Esperança II, em Cuiabá/MT, alegando as autoras que adquiriram os imóveis em 2010, mediante instrumentos particulares de compra e venda firmados com o Sr. Waldi Batista dos Santos, por intermédio de sua procuradora legalmente constituída. Relataram que em junho de 2024, os agravantes teriam praticado esbulho possessório ao cercar os terrenos e instalar hidrômetros, utilizando documentos fraudulentos.

O juízo a quo, diante dos elementos apresentados, deferiu a liminar de reintegração de posse, com fixação de multa e autorização de reforço policial.

Os agravantes sustentam, contudo, que jamais houve posse contínua pelas agravadas nos referidos imóveis desde sua suposta aquisição em 2010, o que caracterizaria o não cumprimento da função social da propriedade. Alegam, ainda, que o Sr. Davi Pereira Dias efetuou pagamentos de IPTU dos imóveis desde 2007, o que demonstraria ausência de
animus domini
por parte das agravadas. Argumentam que a posse exercida por eles é legítima, amparada em contratos de compra e venda e em provas de manutenção dos imóveis, como conservação, instalação de hidrômetros, e pagamento de tributos.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 300717351).

Em contrarrazões, os agravados requerem o não conhecimento do recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade ou, em caso de superação da preliminar, o total desprovimento do agravo (id. 306478851).

É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado, no tópico final de suas contrarrazões (“PEDIDOS), requer, genericamente, o
“não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de pressupostos de admissibilidade”
(id. 306478851 – pág. 10).

Embora não aponte vício formal concreto no recurso (como intempestividade, falta de preparo, ausência de interesse ou legitimidade etc.), passa-se a análise objetiva dos requisitos de conhecimento, a fim de se evitar futuras nulidades e/ou embargos de declaração.

A decisão interlocutória foi proferida em 15/07/2025 (id. 200918434 de origem) e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17/07/2025. O recurso foi interposto em 17/07/2025 (id. 300521895), dentro do prazo legal.

Os agravantes
requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que concedo
, nesta oportunidade, na medida em que a hipossuficiência de todos os agravantes foi comprovada por meio dos documentos que acompanham a inicial do agravado.

Considerando, ademais, a legitimidade e o interesse recursal,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela possessória de urgência, especialmente no que se refere à configuração de esbulho possessório, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na hipótese dos autos, comprovaram documentalmente a aquisição dos imóveis em 2010, mediante contratos de compra e venda firmados com Waldi Batista dos Santos, por intermédio de procuradora. Juntaram, ainda, boletim de ocorrência e demais documentos que atestam o esbulho perpetrado pelos agravantes em junho de 2024, quando cercaram os terrenos e instalaram hidrômetros.

Ademais, a decisão agravada foi precedida de audiência de justificação prévia, realizada em 10/07/2025, ocasião em que foram colhidos depoimentos de testemunhas e informante. O próprio vendedor originário, Sr. Waldi Batista dos Santos, ouvido como informante, confirmou que a venda foi feita unicamente à Sra. Gonçalina, mãe das autoras, e
relatou que por oito a dez anos zelou pela limpeza da área a pedido das adquirentes
, o que configura o exercício da posse por parte das agravadas. As testemunhas ouvidas corroboraram a narrativa de posse exercida pelas agravadas ao longo dos anos.

As alegações recursais não infirmam esse quadro. O pagamento de IPTU por terceiros não descaracteriza a posse exercida pelas agravadas, pois o adimplemento do tributo não se confunde com a posse fática do bem. Da mesma forma, a invocação de função social da propriedade não socorre os agravantes, porquanto a matéria não é objeto da cognição possessória, que visa apenas proteger a posse contra turbação ou esbulho, independentemente da discussão acerca do domínio.

Considerando que as agravadas não deixaram de zelar pelos lotes, os atos praticados pelos agravantes, como cercamento e instalação de hidrômetros, não configuram posse legítima, mas correspondem justamente ao esbulho.

Nesse contexto, extrai-se trecho da decisão agravada, em que o juízo de origem asseverou (id. 188503821 dos autos de origem):

“[...] A prova coligida aos autos demonstra inequivocamente que as autoras exerciam a posse mansa, pacífica e contínua dos imóveis desde 2010, através de atos de manutenção, limpeza periódica e constante vigilância sobre os bens. Ainda, que o esbulho praticado pelos réus ocorreu em junho de 2024, mediante cercamento dos terrenos e instalação de infraestrutura de terceiros, configura clara violação à posse preexistente das autoras [...]”

Ademais, conforme entendimento desta eg. Câmara:

“[...] Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”

(N.U 1020769-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025